Tribunal: TJSP
Processo: 1000564-20.2022.8.26.0283
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa e não caracterização do crime de stalking – Pedido de recebimento da queixa em relação aos crimes contra a honra – Descabimento – Sem descrição detalhada de fato definido como crime ou identificação clara do alvo apontado pelo querelado que, de forma jocosa, noticia fatos que entende relevantes na cidade, sem

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa e não caracterização do crime de stalking – Pedido de recebimento da queixa em relação aos crimes contra a honra – Descabimento – Sem descrição detalhada de fato definido como crime ou identificação clara do alvo apontado pelo querelado que, de forma jocosa, noticia fatos que entende relevantes na cidade, sem intenção de macular a honra de qualquer pessoa, correta a rejeição da queixa – Recurso desprovido.